Tribunal: TJDFT
Processo: 0702672-60.2025.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÕES E CONTRADIÇÕES INOCORRENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela executada em face de acórdão que, à unanimidade, manteve a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, dando início às medidas constritivas para satisfação do débito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão e contradição quanto à(s) seguintes teses: (i) incompatibilidade entre os vícios do documento e a conclusão de que seria dotado de robustez para comprovar o reconhecimento da dívida; (ii) inexistência de ato inequívoco que caracterize o reconhecimento da dívida, mas meras tratativas negociais; (iii) ausência de vínculo jurídico entre os adquirentes do imóvel e o exequente; (iv) o trecho da manifestação da devedora não pode ser considerada confissão de dívida; (v) distinção entre tratativas negociais e reconhecimento inequívoco de dívida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.
4. Não se constatam os vícios de omissão e contradição no acórdão embargado, pois o Colegiado manifestou-se expressamente sobre as teses apresentadas pelo embargante, fornecendo fundamentos suficientes para desacolher suas razões recursais. A mera discordância com o entendimento adotado não configura vício a ser sanado em sede de embargos de declaração.
5. A imprecisão técnica do termo de acordo não teria o condão de desconstituir a manifestação da executada como ato inequívoco de reconhecimento de dívida, sobretudo porque o acordo passou a ser interpretado a partir da análise das razões trazidas pela própria executada. Assim, como o termo do acordo teria a finalidade de extinguir qualquer pendência entre as partes, mostra-se adequado reconhecer que o referido instrumento teve o condão de interromper o prazo prescricional, não apenas em relação aos honorários sucumbenciais, mas também quanto aos aluguéis vencidos.
6. Aliás, o vínculo jurídico entre as partes é corroborado pelo fato de que o termo de confissão de dívida foi realizado diretamente entre a embargante, ora devedora, e a advogada do credor originário, com procuração específica para transigir, com destaque para informação de que no próprio acordo haveria a quitação da obrigação constituída nos autos no 0714194-57.2021.8.07.0001.
7. Ademais, as tratativas negociais, ainda que realizadas por e-mail, foram suficientes para caracterizar o reconhecimento da dívida pela executada, sobretudo pela efetiva disponibilização dos móveis e utensílios que guarneciam o imóvel, sem qualquer insurgência superveniente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos. O acórdão embargado é mantido incólume.
Tese de julgamento: "1. Não se verificam omissão ou contradição em acórdão que se manifesta expressamente sobre as teses suscitadas, fornecendo fundamentos suficientes para desacolher suas razões recursais.”